Tribunal: TJBA
Processo: 8003865-75.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003865-75.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FILIPE SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA FRACIONADOS PARA COMÉRCIO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que rejeitou a denúncia por tráfico de drogas em desfavor de Felipe Santos de Jesus. A ação penal teve origem em flagrante ocorrido no bairro de Portão, em Lauro de Freitas/BA, onde o acusado foi abordado por policiais militares e flagrado portando crack e cocaína. A sentença considerou ausente a comprovação da destinação comercial das drogas. O Parquet recorreu, pleiteando a condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial foi legítima e motivada por fundadas suspeitas, tendo em vista que o acusado se encontrava em local conhecido por tráfico de drogas e reagiu à aproximação da viatura policial com gesto de rendição, após fuga de outros indivíduos. No momento da abordagem, foram encontrados na posse do acusado 45 porções de crack (20,32g) e 1 porção de cocaína (1,62g), acondicionadas em embalagens típicas de comercialização, conforme atestado por laudo de constatação provisória elaborado por perito oficial. A jurisprudência do STJ admite a utilização do laudo de constatação provisória como prova suficiente da materialidade do delito, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza compatível ao laudo definitivo (STJ, EREsp 1544057/RJ). Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo foram firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos constantes dos autos, revelando que o réu estava em posse das drogas em circunstâncias indicativas de mercancia, especialmente o fracionamento e o acondicionamento dos entorpecentes. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório (STF, HC 471.082/SP; STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE). A conduta do acusado amolda-se ao verbo “trazer consigo” do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a demonstração de ato de venda para a configuração do tráfico. Embora o réu tenha alegado em juízo que as drogas se destinavam ao uso pessoal, tal versão não encontra respaldo nos autos, restando infirmada pelas circunstâncias objetivas da apreensão. Reconhecida, contudo, a primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da redução de 2/3 da pena. Na primeira fase da dosimetria, não foram identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base foi fixada no mínimo legal. Aplicada a minorante, a pena definitiva foi estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa. Considerando a Súmula Vinculante n. 59 do STF e a ausência de vetores negativos, foi fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A abordagem policial é legítima quando precedida de fundadas suspeitas, especialmente em casos de flagrante em local conhecido por tráfico. A materialidade do tráfico pode ser comprovada por laudo de constatação provisória elaborado por perito oficial, quando suficiente para atestar a natureza da substância. A posse de entorpecentes fracionados, acondicionados para venda e localizados em contexto de mercancia, configura o tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, independentemente de flagrante ato de venda. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o contraditório e corroborados por outras provas, são meio idôneo para embasar condenação. Reconhecida a forma privilegiada do tráfico, com ausência de vetores negativos, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 59; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016, DJe 09.11.2016. STF, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 30.10.2018. STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.06.2021. STF, RE 1537172/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06.08.2025. Súmula Vinculante n. 59 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003865-75.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FILIPE SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.